Tribunal: TJMT
Processo: 1006275-66.2017.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006275-66.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (RECORRIDO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MÉDICO GINECOLOGISTA – APOSENTADORIA – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - INCONTROVERSO – PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DE PROVA DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Se a pretensão inicial almejada pelo autora é reconhecida pelo réu, pela via administrativa e pela via judicial, incontroverso é a pretensão, razão pela qual a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe.

2. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. José Luiz Leite Lindote,
que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Milton Moreira Peixoto Junior
contra o
Município de Várzea Grande-MT
que reconheceu o pedido formulado na exordial para determinar o pagamento das verbas rescisórias decorrentes a (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2011/2012; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2012/2013; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2013/2014; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2014/2015; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2015/04.02.2016; (1/12) 13º salário proporcional período 01/01/2016 a 04.02.2016; (01) licença prêmio do período 16.12.1993/1998.

A sentença determinou, ainda, que “Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425”.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 7552014 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

que reconheceu o pedido formulado na exordial para determinar o pagamento das verbas rescisórias decorrentes a (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2011/2012; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2012/2013; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2013/2014; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2014/2015; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2015/04.02.2016; (1/12) 13º salário proporcional período 01/01/2016 a 04.02.2016; (01) licença prêmio do período 16.12.1993/1998.

Extrai-se dos autos que
MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR
ajuizou a presente Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser servidor público, no cargo efetivo de Médico Ginecologista desde 16.12.1988 e que, em 04.02.2016, foi aposentado.

Assevera que requereu através do processo de nº 360350/2016 o cálculo e pagamento de suas verbas rescisórias que, após o tramite perante Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração de Várzea Grande deu parecer opiando pelo deferimento das verbas rescisórias decorrentes a (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2011/2012; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2012/2013; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2013/2014; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2014/2015; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2015/04.02.2016; (1/12) 13º salário proporcional período 01/01/2016 a 04.02.2016; (01) licença prêmio do período 16.12.1993/1998.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Com efeito, o direito ao recebimento das verbas rescisórias decorrentes a (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2011/2012; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2012/2013; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2013/2014; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2014/2015; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2015/04.02.2016; (1/12) 13º salário proporcional período 01/01/2016 a 04.02.2016; (01) licença prêmio do período 16.12.1993/1998
é incontroverso
.

Isso porque, na via administrativa, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas/SAD, por meio do Parecer nº 487/2016, emitido pela Procuradora Adjunta Chefe da Dívida Pública, reconheceu e deferiu as verbas rescisórias acima descrita – id.7252578 -.

Ademais, a Administração Pública deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentação da defesa, bem como informou nos autos que “
nada tem a manifestar quanto às verbas rescisórias, posto que os documentos carreados demonstram o parecer favorável da Procuradoria, além dos cálculos apresentados estarem em consonância com os efetuados pela Administração
” – id. 7282590 -.

Logo, ambas as partes concordam com o direito do autor em receber as verbas rescisórias decorrentes a (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2011/2012; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2012/2013; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02/2013/2014; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2014/2015; (12/12) férias integrais + 1/3 constitucional período 18.02.2015/04.02.2016; (1/12) 13º salário proporcional período 01/01/2016 a 04.02.2016; (01) licença prêmio do período 16.12.1993/1998.

Se não bastasse isso, compete à parte Ré demonstrar a ilegalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que comprovasse que os referidos benefícios foram usufruídos ou pagos, o que não ocorreu nos autos, nos termos do art. 373, II do Novo Código de Processo Civil.

Assim, considerando que o direito do autor é incontroverso, o juízo a quo agiu com acerto ao julgar procedente a pretensão inicial.

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como a referida sentença determinou que deverão ser aplicados juros aplicados à caderneta de poupança a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E, escorreita a fixação dos índices, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,

RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020